Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714381-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, AMADO MENDONCA VASCONCELOS, AMARILDO DIAS CASTRO, AMARO PETRUCIO FLORENCIO DA SILVA, AMERICO LOPES DE AQUINO, AMERICO SAMPAIO ROCHA, AMILTON PEREIRA DA SILVA, AMINTAS DE ARAUJO FERREIRA, AMIR JOSE DA SILVA, ANACLETO CAPANELA DE SOUZA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ANDRE LUIZ GUIMARAES, ANDRE LUIZ SOARES DA COSTA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANISIO VIEIRA DA SILVA, ANTENOR FRANCISCO NOGUEIRA, ANTONIO ALVES CORDEIRO, ANTONIO ALVES DA ROCHA, ANTONIO ALVES DA SILVA, ANTONIO ALVES DE CARVALHO, ANTONIO ALVES FERREIRA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 152717396) que definiu parâmetros de atualização do débito objeto do cumprimento de sentença, in verbis: “ Diante da Certidão de ID 152644826, esclareço e determino: Da análise do presente caso, verifico que, embora o título judicial exequendo não tenha sido silente quanto aos índices de correção monetária dos valores a serem pagos aos substituídos processuais, impõe-se a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã, considerando a data do trânsito em julgado do título exequendo. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: [...] Por isso, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Por lado, verifico que também não comporta acolhimento a alegação de inépcia da exordial, uma vez que a parte exequente apresentou os valores que entende devidos pela Fazenda Nacional. Não obstante, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo improrrogável de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos as fichas financeiras de todos os substituídos listados na exordial do feito em epígrafe, além de declarar, no mesmo prazo, o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição, neste particular, sendo considerado os valores contidos na planilha que acompanhou a petição inicial. Decorrido o prazo supra, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias.” (g.n.) 2. O agravante-devedor alega que o acórdão do AGI 709883-69.2021.8.07.0018, que determinou a aplicação do IPCA-E, ainda não transitou em julgado, portanto, cuida-se de cumprimento provisório de sentença. 3. Defende que a questão do índice de correção monetária aplicável, se IPCA-E ou TR, é objeto de recurso especial, de forma que não há trânsito em julgado e que, consequentemente, o cumprimento provisório de sentença deve tramitar apenas quanto ao valor incontroverso. 4. Ao final, requer (id. 45818286, pág. 13): “(...) Ante o exposto, requer: a) Suspensão do cumprimento de sentença com base em cálculos que adotaram o IPCA-E; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR.” 5. Sem preparo, por isenção legal. 6. O agravante foi intimado a esclarecer a menção ao agravo de instrumento n. 709883-69.2021.8.07.0018, uma vez que não guarda relação com esta lide. Apresentou a manifestação de id. 49134333 admitindo a existência de erro material. 7. É o breve relatório. 8. O pedido do agravante-devedor é para que seja excluído do débito exequendo o valor da correção monetária pelo IPCA-E “até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR.”. 9. A demanda originária é um cumprimento da sentença proferida no processo n. 12864-52.2010.8.07.0001, no qual foi reconhecido o direito dos substituídos do agravante ao cálculo do adicional noturno sobre toda a remuneração. A r. sentença transitou em julgado em 16/11/12 (certidão de id. 125297591, autos originários). 10. Uma vez que se trata de cumprimento de sentença já transitada em julgado, não é cabível falar em cumprimento provisório da sentença. 11. Após análise minuciosa dos autos do processo no qual proferida a sentença objeto de cumprimento (12864-52.2010.8.07.0001), bem como do cumprimento originário de sentença (id. 706270-07.2022.8.07.0018), não se verifica a existência do agravo de instrumento n. 709883-69.2021.8.07.0018 vinculado à lide, ou de qualquer outro recurso que tenha por objeto a forma de atualização do débito. 12. Assim, as razões e o pedido do presente agravo de instrumento não estão associados a esta lide. 13. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da r. decisão. 14. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) 15. O agravo de instrumento do Distrito Federal não impugna os fundamentos da r. decisão, menciona um recurso anterior inexistente, bem como pleiteia que o cumprimento de sentença provisório incida apenas sobre a parte incontroversa do débito, questões que não foram objeto da decisão agravada. Portanto, o agravo de instrumento é inadmissível porque não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão, conforme disposição do art. 932, III, do CPC/2015, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nesse sentido, cito jurisprudência deste e. Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O não cumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial na forma do art. 321, caput e parágrafo único do CPC/2015, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Não é aplicável à hipótese de indeferimento da petição inicial a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do artigo 485 do CPC/2015.” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do Código de Processo Civil/2015, por ser manifestamente inadmissível. 17. Intime-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora